Tribunal: TJMT
Processo: 1029791-22.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029791-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE RUBENS AJALA DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 051.453.511-35 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO – LITISPENDÊNCIA – ARTIGO 337 E PARÁGRAFOS DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme a regra do artigo 337 do CPC/15.

Assim, inexistindo identidade de causa de pedir e pedido não há que se falar em litispendência, o que leva à anulação da sentença a fim de que os autos retornem à Vara de origem para o prosseguimento normal do feito e correta análise do pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RUBENS AJALA DE SOUZA MAGALHÃES
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
, que julgou extinta ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 172411026).

Inconformada, a parte autora, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID 172411028), ao argumento de que a sentença de extinção incorreu em contradição, ao confundir a presente demanda para recebimento da indenização securitária em razão da invalidez decorrente de acidente de trânsito com a ação que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá sob o nº 1033581-48.2021.8.11.0041, na qual se discute o direito da parte apelante ao ressarcimento das despesas médicas e suplementares, o qual foi rejeitado (ID 172411043).

Em suas razões recursais (ID 172411046), a parte recorrente sustenta a inocorrência de litispendência, uma vez que o objeto da presente demanda, ajuizada em 05/08/2022, se refere ao recebimento da indenização securitária em razão da invalidez decorrente de acidente de trânsito, enquanto que o processo que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá sob o nº 1033581-48.2021.8.11.0041 discutiu o direito da parte apelante ao ressarcimento das despesas médicas oriundas do acidente de trânsito, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74.

Afirma que, com vistas ao princípio do exercício regular de postular em juízo, com a finalidade de evitar confusão processual em uma única ação e o prejuízo sofrido pela parte Embargante a todo instante, foram protocoladas duas ações com causa de pedir e pedidos completamente distintos.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença recorrida seja reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual e realização de perícia médica para apuração do grau das lesões sofridas pelo autor.

Contrarrazões no ID 172411049 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOSÉ RUBENS AJALA DE SOUZA MAGALHÃES
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 15/12/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio da Declaração de Ocorrência do SAMU e demais documentos juntados aos autos (IDs 172411007 e 172411011).

Em sua inicial (ID 172411000), requereu, em síntese, a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor equivalente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia médica a ser designada pelo juízo e a concessão da justiça gratuita, bem como a condenação da seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou extinta a ação, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência de litispendência entre a presente demanda e os autos de nº 1033581-48.2021.8.11.0041 que tramitaram na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Como é cediço, o instituto da litispendência ocorre quando há repetição de ação idêntica a outra que se encontra em curso, consoante se extrai do artigo 337 do CPC/15,
in verbis
:

Art.337 - (...)

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.. (...).

Ao analisar detalhadamente a petição inicial e os documentos que instruíram estes autos, constata-se que a causa de pedir se restringe ao recebimento da indenização securitária em razão da invalidez decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 15/12/2020, o qual lhe causou lesão ligamentar em joelho direito (ID 172411000), conforme trecho dos pedidos formulados na inicial abaixo transcrito:

“[...]

DA INDENIZAÇÃO (DPVAT)
:
Que após a realização da perícia para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, que Vossa Excelência
julgue a presente Ação PROCEDENTE, condenando a Requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez da parte Requerente no valor a ser apurado por ocasião da realização da perícia, ou seja, até o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em consonância com a quantificação da perícia
;

7.
Requer-se a condenação da Requerida no pagamento das custas e demais despesas processuais,
bem como honorários de sucumbência no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos moldes artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
, conforme entendimento firmado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso (vide item acima). Subsidiariamente,
a condenação em 20% sobre o valor da CAUSA
. Fundamenta-se tal pleito no art. 85 do NCPC, (§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º), evitando-se assim honorários irrisórios e a consequente desvalorização profissional;

[...]

10.
Protesta-se ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, principalmente pela juntada posterior de outros documentos, prova pericial, testemunhal, depoimento das partes;

11.
Que sejam as notificações e intimações realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome de
THIAGO FERREIRA, OAB/MT 20.957
,sob pena de nulidade, conforme preceitua o art. 269, § 5º do NCPC.

Dá-se à presente causa o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), apenas para fins de alçada.
[...].”

Da análise da petição inicial e documentos anexados aos autos de processo de nº 1033581-48.2021.8.11.0041, que tramitaram na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, constata-se que a causa de pedir compreende ao direito da parte apelante ao ressarcimento das despesas médicas oriundas do acidente de trânsito, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, conforme trecho dos pedidos abaixo transcrito:

“[...]

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o que segue:

[...]

5.
Que após, Vossa Excelência julgue a presente Ação
TOTALMENTE PROCEDENTE, condenando a Ré ao pagamento no valor de R$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)
referente às DESPESAS DE ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS), conforme gastos devidamente comprovados por meio dos documentos anexos, valor este teto previsto em lei,
ou no valor dos gastos médicos devidamente comprovados em anexos, caso seja o valor inferior ao teto máximo
;

6.
Requer-se a condenação da Requerida no pagamento das custas e demais despesas processuais,
bem como honorários de sucumbência no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos moldes artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
, conforme entendimento firmado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, ou em valor que entenda Vossa Excelência;

[...]

Dá-se à presente causa o valor de
até R$2.700,00 (dois mil, setecentos reais)
, teto máximo indenizável em ações de ressarcimento de despesas com assistência médica, hospitalar ou farmacêutica, decorrente do acidente de trânsito. [...].”

A título elucidativo, segue trecho da sentença proferida nos autos em que o apelante pleiteou o ressarcimento dos gastos médicos e suplementares, que tramitaram na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID 91958285 – dos autos de processo de nº 1033581-48.2021.8.11.0041):

“SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT - DAMS, proposta por JOSÉ RUBENS AJALA DE SOUZA

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, consubstanciada pelas motivações expendidas na exordial às págs. 1/24 do ID 66295600.

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na data de 15/12/2020, o que ocasionou gastos com despesas médicas e afins, fazendo, portanto, jus ao pleito indenizatório, pretendendo a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 2.256,74 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Junto à inicial vieram os documentos.

Na sequência, houve despacho exarado no sentido de determinar a citação da parte requerida (ID 67829153).

Contestação apresentada no ID 82932087, arguindo, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva da seguradora e a inclusão da Seguradora Líder, bem como a necessidade de pedido administrativo prévio, a impugnação ao pedido de justiça gratuita, a ausência de comprovante de residência em nome da autora; no mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas da invalidez permanente e ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente.

Impugnação à contestação apresentada no ID 85444729.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

[...]

II. DO MÉRITO

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n. 6.194/1974 dispõe no caput do seu art. 5º que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nesse contexto, com relação ao quantum indenizatório previsto para os casos de acidentes acobertados pelo seguro em destaque, o art. 3º do mesmo diploma estabelece um valor para cada tipo de evento, quais sejam: a) para as indenizações por morte (R$ 13.500,00); b) para a invalidez permanente total e parcial (até R$ 13.500,00); c) e por despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas – DAMS, como forma de reembolso à vítima (até R$ 2.700,00), cujos valores serão pagos de acordo com o enquadramento da lesão sofrida pela vítima na tabela anexa à lei em comento, com as alterações trazidas pelas Leis n. 11.482/2007 e n. 11.945/2009.

Na hipótese, tratando-se de reembolso à vítima, no caso de
despesas de assistência médica e suplementares
, o valor máximo da indenização a ser paga será de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sendo imperioso registrar que o pedido deve apresentar comprovação documental dos respectivos gastos que guardem relação com o acidente, bem como demonstrar que os débitos não tiveram como origem qualquer tratamento em estabelecimento credenciado junto ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Com efeito, depreende-se dos autos que com a petição inicial foram devidamente juntados o prontuário médico (ID 66295604), nota fiscal de artigos médicos e ortopédicos (ID 66295621), evidenciando, assim, os gastos suportados pela parte autora na importância de
R$ 2.256,74 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos),
tornando-se plausível seu reembolso.

Quanto aos juros e correção monetária incidente sobre a referidas despesas, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da citação deste, nos exatos termos da Súmula 426 do citado Tribunal c/c art. 405 do Código Civil.

No que tange o pedido formulado pela parte requerida no ID 89325430, não encontro guarida para deferimento, pois a presente ação se se trata de reembolso de despesas médicas, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a parte requerida
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento da quantia de
R$ 2.256,74 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos) ,
referente à indenização prevista o artigo 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso.

Outrossim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. [...].”

Deveras, o inconformismo da parte apelante prospera.

Isso porque, para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido – o que não ocorre na hipótese dos autos.

Embora haja identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos formulados nas iniciais são distintos, ainda que decorrentes de um mesmo fato, o que afasta o reconhecimento da litispendência e leva à anulação da sentença a fim de que os autos retornem à Vara de origem para o prosseguimento de feito e correta análise do pedido inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento normal do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023